Tribunal: TJPA
Processo: 0004730-25.2017.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004730-25.2017.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO FABIO DO SANTOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º, DO CPB, C/C ART. 5º, INC. I E 7º, INCS. I E II, AMBOS DA LEI Nº 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE APLICADA SEM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DO ART. 59, DO CPB. EQUÍVOCO NA FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CPB. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A pena-base deve ser fixada utilizando-se fundamentação escorreita, e em obediência aos preceitos do art. 59 do CPB, o que não se verifica no caso sob exame. Necessidade de diminuição da reprimenda base aplicada para o patamar mínimo legal.

2.
Por fim, no que tange a
o afastamento da agravante prevista no art. 61
, inc. II, alínea “f”, do CPB, sob pena de
bis in idem
, verifica-se não merecer abrigo,
pois, como cediço, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento esse já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso,
e dar-lhe
parcial

provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado em Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 06 e término em 14 de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Antonio Fabio do Santos Ferreira,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Roberto Rodrigues Brito Junior, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará/PA, que o condenou à pena de 01(um) ano e 06(seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art.
129, § 9º, do CP, c/c art. 5º, inciso I, e art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/06.

Narra a denúncia
, à ID 5359514, que no dia 25/07/2017, por volta das 21:00 horas, o acusado agrediu fisicamente sua companheira Maria Leidiane Ferreira dos Santos.

Aduz que no dia e hora suso citados a guarnição da polícia militar recebeu informações, através da ofendida Maria Leidiane Ferreira dos Santos, de que o denunciado teria tentado lhe enforcar, além de desferido vários socos contra ela.

Alega ainda a exordial do Órgão Ministerial, que no dia dos fatos a vítima foi até o bar em que o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica, a fim de convidar o mesmo para voltar para casa, e a partir disso sem motivo aparente ele tentou enforca-la, desferindo vários socos contra ela.

Que em sede policial, a vítima alegou que vive maritalmente há aproximadamente 03(três) anos com o denunciado e que sempre foi bastante agressivo, porém nunca relatou os fatos na Delegacia na esperança de que um dia ele mudasse.

Que o denunciado negou os fatos imputados contra si, alegando apenas que se defendeu das agressões de sua companheira Maria Leidiane Ferreira dos Santos.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos juntados aos autos e pelo boletim médico.

Em

razões recursais,
à ID 5359671, pugna a defesa pela redução da pena-base ao patamar mínimo legal, bem como pelo afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB.

Em

contrarrazões
, à ID 5359672, o RMP de 1º grau, Dr. Daniel Mondego Figueiredo, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento

do apelo com a recomendação de que seja realizada nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, na primeira fase da dosimetria da pena, e que seja afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CPB.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da revisão na dosimetria da pena-base

Pugna a defesa, pela reforma da sentença
a quo
, para que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo legal, ante a fundamentação inidônea da Circunstância Judicial do art. 59, do CPB, considerada como desfavorável ao réu, qual seja,
os motivos do crime.

Em análise dos autos, verifica-se que, neste item, razão assiste à defesa, senão vejamos.

No que tange a 1ª Fase da dosimetria da pena, importa transcrever, na parte que interessa a sentença, o Vetor do art. 59, do CPB, analisado equivocadamente pelo Juízo ordinário, à ID 5359670:

“(...).
5. MOTIVOS:
os motivos do crime são desfavoráveis ao réu;”

Assim, analisando a consideração feita pelo Juiz
a quo, o
bserva-se que ele não laborou na melhor técnica ao analisar como desfavorável ao réu a Circunstância Judicial supramencionada
,
para o crime pelo qual fora condenado, vez que carece de fundamentação idônea, já que a referida autoridade limitou-se a dizer que “são desfavoráveis ao réu”.

- Do almejado afastamento da agravante

De outra banda, acerca da pretensão em apreço, ou seja, o afastamento da agravante prevista no art. 61
, inc. II, alínea “f”, do CPB, sob pena de
bis in idem
, verifica-se não merecer abrigo,
pois, como cediço, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, entendimento esse já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. PRECEDENTES:
(AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, AgRg no HC n. 463.520/SC, AgRg no AREsp 1808261/SP e AgRg no REsp 1911818/SP)

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. BIS IN IDEM NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As circunstâncias que embasam a agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal não se encontram normatizadas no tipo penal sancionador dos artigos 129, §9º, e 147 do CP, de modo a se poder imputar uma maior reprovação sobre o fato. Pelo contrário, em tal infração, não há previsão normativa específica de majoração da sanção, à vista de condutas cometidas no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo mesmo imprescindível a aplicação conjunta do Código Penal.

2. A jurisprudência pacificada desta Corte Superior é no sentido de que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1808261/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N.

11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher." (AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ-AgRg no REsp 1911818/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

Desse modo, p
asso a realizar nova dosimetria da pena, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, aproveitando, no que couber, a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista para o crime em comento é a de
detenção
de 03(três) meses a 03(três) anos
.

1ª Fase

PENA-BASE

Atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie; 2. ANTECEDENTES: não possui antecedentes criminais, vez que não possui contra si decisão judicial transitada em julgado, nos termos da súmula 444 o STJ; 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social aparenta ser normal, com ocupação lícita; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 5. MOTIVOS: são inerentes ao tipo penal; 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado; 7. CONSEQUENCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pela lesão corporal, nada tendo a ser valorado; 8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima em nada contribuiu para a prática delituosa, devendo ser tido como neutra.

Como se vê, todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, de forma que hei por bem aplicar a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, 03(três) meses de detenção, com fulcro no artigo 129, § 9º, do CPB, c/c art. 5°, incs. I e art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 11.340/2006.

2ª Fase

ATENUANTES E AGRAVANTES

In casu
, reconheço a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “f”, do CPB, posto ter sido o crime praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de forma que agravo a pena em 1/6(um sexto), totalizando 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3ª Fase

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena em concreta, definitiva e final em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, § 1º, alínea c, do CPB, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o ABERTO, contudo, por não existir Casa do Albergado ou estabelecimento similar adequado no Município, converto-a em Prisão Domiciliar enquanto não houver estabelecimento prisional condizente com esta sentença.

Incabível a aplicação do art. 44, do CPB.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Aplico o benefício da suspensão condicional da pena, prevista no art.77, do CPB, uma vez que presentes todos os requisitos, suspendo a pena privativa de liberdade por dois anos, devendo o condenado prestar serviços à comunidade (artigo 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (artigo 48), a ser decidido em audiência admonitória, na presença do Ministério Público. A prestação de serviços deverá ser de 01 (um) mês de trabalho comunitário; proibição de frequentar bares e festas noturnas; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de diminuir a pena-base ao seu patamar mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, bem como o
quantum
definitivo da pena privativa de liberdade, cuja sanção passará para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com aplicação do art. 77, do CPB, tudo nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021